Tribunal: TJPA
Processo: 0801569-75.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801569-75.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: NORTE SHOPPING BELEM S/A

AGRAVADO: J J RESTAURANTES LTDA - EPP, J H A RIBEIRO RESTAURANTE - ME, JOHN HANSLEY ALBUQUERQUE RIBEIRO, ANA DAISE MARQUES ALBUQUERQUE RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801569-75.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
NORTE SHOPPING BELEM S/A

AGRAVADOS:
JJ RESTAURANTES LTDA – EPP, J H A RIBEIRO RESTAURANTE – ME, JOHN HANSLEY ALBUQUERQUE RIBEIRO E ANA DAISE MARQUES ALBUQUERQUE RIBEIRO

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– DECISÃO QUE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCLUSÃO DA PESSOA JURÍDICA JJ RESTAURANTE DE FORMA INDEVIDA – DESCABIMENTO – ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO ACOLHIDO NA PARTE INICIAL DA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – QUESTÃO QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO DE APELAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DE INCONFORMISMO JÁ EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE RETENÇÃO DA CNH DOS

AGRAVADOS – NÃO CABIMENTO – PENHORA SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DOS RECORRIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE FINANCIAMENTO – PEDIDO FORMULADO PELO AGRAVANTE QUE SE RESTRINGIU A PENHORA DO IMÓVEL – PEDIDO NÃO APRECIADO PELO MAGISTRADO A QUO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Decisão agravada que
rejeitou os embargos de declaração opostos pela empresa agravante
.

2.Exclusão da pessoa jurídica JJ Restaurante do polo passivo da demanda originária que consta da parte inicial da fundamentação da sentença. Pedido de substituição processual realizado em sede de contestação.
Questão que não foi objeto de recurso de apelação pela empresa ora agravante. inconformismo já na fase de cumprimento de sentença.

4. Pedido de retenção da CNH dos agravados.
Tal medida não se mostra potencialmente eficaz para ensejar o pagamento do débito, de sorte que sua aplicação configuraria verdadeira punição aos devedores, descaracterizando o objetivo das medidas coercitivas indiretas.

5.

Pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel dos recorridos formulado já nesta via recursal, o que, consoante o ordenamento jurídico vigente, não se sustenta, sob pena de supressão de instância, dado que o juízo de 1ª grau não teve oportunidade de se manifestar especificamente sobre a questão.

6.
Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da decisão agravada em todos os seus termos. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
NORTE SHOPPING BELEM S/A

e agravados
JJ RESTAURANTES LTDA – EPP, J H A RIBEIRO RESTAURANTE – ME, JOHN HANSLEY ALBUQUERQUE RIBEIRO E ANA DAISE MARQUES ALBUQUERQUE RIBEIRO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 4ª Câmara Cível Isolada deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo a decisão de 1ª Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – RelatorA

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0801569-75.2019.8.14.0000

AGRAVANTE:
NORTE SHOPPING BELEM S/A

AGRAVADOS:
JJ RESTAURANTES LTDA – EPP, J H A RIBEIRO RESTAURANTE – ME, JOHN HANSLEY ALBUQUERQUE RIBEIRO E ANA DAISE MARQUES ALBUQUERQUE RIBEIRO

EXPEDIENTE: 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto por

NORTE SHOPPING BELEM S/A
,
contra decisão interlocutória preferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Belém que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(
Proc. nº
0058634-07.2014.814.0301
)
, rejeitou os embargos de declaração opostos por si, tendo como ora agravados
JJ RESTAURANTES LTDA – EPP, J H A RIBEIRO RESTAURANTE – ME, JOHN HANSLEY ALBUQUERQUE RIBEIRO E ANA DAISE MARQUES ALBUQUERQUE RIBEIRO
.

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora agravante que a decisão recorrida merece reforma, sob o argumento de que a pessoa jurídica JJ Restaurante merece ser mantida no polo passivo da demanda, já que a mesma figura como locatária no contrato firmado junto a empresa recorrente, e ainda, que a ação de despejo decorreu do inadimplemento contratual perpetrado por esta.

Afirma que o Juízo
a quo
acabou por reconsiderar sua decisão que mantinha a empresa JJ Restaurante no polo passivo, entendendo que a sociedade J.H.A Ribeiro Restaurante é quem seria a real destinatária do comando sentencial, em razão desta última estar ocupando o local.

Sustenta que a pessoa jurídica JJ Restaurante sempre figurou no polo passivo da demanda originária, apresentando contestação e recurso de apelação em face da sentença, o que demonstraria a sua legitimidade para permanecer como parte na execução.

Aduz que não houve exclusão da empresa JJ Restaurante da ação originária, pontuando que o magistrado tão somente determinou a inclusão da J.H.A Ribeiro Restaurante, uma vez que essa empresa se disse ocupante do local, m
otivo pelo qual também seria responsável pelo pagamento dos alugueis de forma solidária com a JJ Restaurante
, a quem a execução provisória é direcionada.

Pugna ainda pela retenção da CNH dos executados, objetivando dar efetividade a execução, bem assim a realização da penhora sobre os direitos aquisitivos dos Agravados em relação ao imóvel objeto de financiamento, salientando que o gravame de alienação fiduciária não impede a realização da penhora sobre os direitos do devedor fiduciante, já que estes possuem expressão econômica, bem assim que a legislação pátria permite múltiplas penhoras sobre o mesmo bem.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (ID 1704157).

Os agravados apresentaram contrarrazões (ID 2267688), requerendo a manutenção da decisão ora agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos, razão porque conheço do recurso passando a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo agravante, que a decisão recorrida merece reforma, asseverando que a pessoa jurídica JJ Restaurante deve continuar figurando no polo passivo da demanda, requerendo ainda a retenção da CNH dos recorridos, bem como a
penhora sobre os direitos aquisitivos derivados da alienação

fiduciária
do bem imóvel descrito nos autos.

Como
é cediço, para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao magistrado, o preenchimento das exigências legais, fazendo-se imperioso o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Pois bem, em relação a arguição de que a pessoa jurídica JJ restaurante teria sido excluída do polo passivo da demanda de forma indevida, urge consignar que
a sentença proferida nos autos da Ação de Despejo (proc. n. 0023722-18.2015.814.0301), acolheu, logo na parte inicial da sua fundamentação, o pedido de substituição do polo passivo formulado em contestação pela empresa
JJ RESTAURANTE LTDA ME, a fim de figurar como devedora, a partir de então, a pessoa jurídica
JHA RIBEIRO ME, juntamente com JOHN HANSLEY ALBUQUERQUE RIBEIRO e ANA DEISE MARQUES ALBUQUERQUE RIBEIRO.

Senão vejamos um trecho da sentença prolatada nos autos da demanda originária:

(...)
Ab Initio
, cumpre esclarecer acerca do polo passivo.
Que passe a constar a empresa J H A Ribeiro ME., que já deu-se por citada e inclusive apresentou contestação e reconvenção
. Dessa forma,
além, de JOHN HANSLEY ALBUQUERQUE RIBEIRO e ANA DEISE MARQUES ALBUQUERQUE RIBEIRO, deve seguir o polo passivo em desfavor de J H A Ribeiro ME.
(...) ISTO POSTO e mais do que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS aduzida por NORTE SHOPPING BELÉM S/A.
em face de J H A Ribeiro ME., JOHN HANSLEY ALBUQUERQUE RIBEIRO e ANA DEISE MARQUES ALBUQUERQUE RIBEIRO
. (...). (grifos nossos).

Somado a isso, tem-se que a referida questão não foi objeto de recurso de apelação pela empresa ora agravante, mas tão somente pelos demandados/agravados, demonstrando o seu inconformismo já na fase de cumprimento de sentença.

No mais, urge asseverar que no processo de execução, que originou o presente recurso (proc. n.
0058634-07.2014.814.0301), o juízo a quo tornou sem efeito parte da
decisão de fls. 142, que havia entendido pela existência de erro material na digitação do nome dos Réus/Executados/Agravados, na parte dispositiva da sentença,
in verbis
:

(...) III - Frise-se que tal equívoco foi devido a uma série de fatores que acabaram por obstaculizar a real compreensão do feito,
dentre eles o fato de a parte Exequente indicar em todas as suas petições nesta Execução outra pessoa jurídica (JJ RESTAURANTE LTDAME) e o Recurso de Apelação, nos autos da ação principal, ter sido interposto, inclusive, em nome de ambas pessoas jurídicas (JJ RESTAURANTE LTDA ME e J.H.A. RIBEIRO ME) (fls. 50).
IV –
Frise-se, ainda, que a intenção deste subscritor era evitar que se iniciasse execução sobre pessoa que não é devedora, que poderia, por equívoco de digitação, ter sido incluída na parte dispositiva da sentença. Diante de melhor elucidação dos fatos, verificou-se que não houve equívoco, a sentença, de fato, condenou J. H. A. RIBEIRO ME, JOHN HANSLEY e ANA DAISE.
V – Desse modo, exerço o juízo de retratação, para reconhecer que assiste razão à JJ RESTAURANTE LTDA – ME, de modo que torno sem efeito parte da decisão de fls. 142, no que tange ao entendimento acerca de equívoco de digitação quando da discriminação da parte Ré, tendo em vista que se consignou como parte vencida, quando da prolação da sentença, J H A RIBEIRO ME, JOHN HANSLEY ALBUQUERQUE e ANA DAISE MARQUES ALBUQUERQUE RIBEIRO. VI – Assim, até que haja pronunciamento do E. Tribunal de Justiça, na eventual hipótese de ter sido provocado nesse sentido, não há como se dar prosseguimento à presente Execução em face de JJ RESTAURANTE LTDA ME. (...) (Grifos nossos).

Entendimento este reforçado a quando da prolação da decisão que rejeitou os embargos de declaração intentados pela empresa agravante:

(...) compulsando os autos, não verifico as omissões apontadas. Diante da determinação para que este Juízo prestasse informações em sede de Agravo de Instrumento, e verificado equívoco a quando da prolação de decisão de fl. 142, chamou-se o feito à ordem para sanar o vício percebido.
Em relação à exclusão de JJ RESTAURANTE LTDA do polo executado, o Item V (fl. 255) da Decisão embargada, ao manifestar o exercício do juízo de retratação, é expressa ao indicar seus motivos quando preleciona tendo em vista que se consignou como parte vencida, quando da prolação da sentença, J H A RIBEIRO ME, JOHN HANSLEY ALBUQUERQUE e ANA DAISE MARQUES ALBUQUERQUE RIBEIRO.
(...) (grifo nosso).

Ora, repise-se, desde a apresentação da contestação na Ação de Despejo, os demandados formularam pedido de substituição processual, sob a alegação de que a empresa ocupante do local seria a JHA e não a JJ Restaurante, que está situada na cidade de Parauapebas-PA, o que foi acolhido pelo magistrado ao prolatar sentença, com trânsito em julgado nesse capítulo, face a não interposição de recurso pela parte agravante.

Noutra ponta, a recorrente pugna pela retenção da CNH dos agravados, argumentando que tal medida seria capaz de dar efetividade a execução.

Ocorre que, a
aplicação de tais medidas deve ser acompanhada da máxima cautela, a fim de evitar possíveis punições ao devedor, desvirtuando-se a finalidade coercitiva e em desrespeito ao princípio da razoabilidade.

Tal como ensina a doutrina, "é necessário que se interprete este dispositivo (inciso IV do art. 139) com grande cautela, sob pena de, se se entender que em todos os tipos de obrigações, inclusive na de pagar quantia em dinheiro, pode o juiz lançar mão de medidas típicas das ações executivas lato sensu, ocorrer completa desconfiguração do sistema engendrado pelo próprio legislador para as ações de natureza condenatória" (Primeiros Comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo/coord.Teresa Arruda Alvim Wambier... [et al.]. : 1ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, f. 264).

Ratificando o entendimento acima esposado, vejamos o precedente pertinente ao tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PLEITO DE RETENÇÃO DA CNH DA PARTE EXECUTADA. NÃO CABIMENTO
.
Medida almejada pela parte exequente que, além de desproporcional e sem afinidade com a obrigação de pagamento, implica, de forma oblíqua, em afronta a direitos e garantias constitucionais
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70080680994, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 19/02/2019). (TJ-RS - AI: 70080680994 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 19/02/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/02/2019) (grifo nosso).

Desse modo, entendo que tal medida não se mostra potencialmente eficaz para ensejar o pagamento do débito, de sorte que sua aplicação configuraria verdadeira punição aos devedores, descaracterizando o objetivo das medidas coercitivas indiretas.

Por fim, requer ainda a empresa recorrente que seja assegurada a penhora sobre os direitos
aquisitivos dos Agravados em relação ao imóvel objeto de financiamento
.

Não se desconhece a possibilidade de deferimento da penhora sobre bem já penhorado, ou ainda dos direitos aquisitivos do bem em alienação fiduciária, no entanto, pelo que se observa do caso em comento, o pedido formulado pela empresa agravante se restringiu a penhora do imóvel, juntando, na oportunidade, certidão de registro do bem que já encontrava-se gravado com ônus de alienação fiduciária (ID 1453383), o que culminou com o indeferimento pelo juízo a quo, por entender que não poderia penhorar o imóvel que já estava alienado. Vejamos um trecho da decisão recorrida em relação ao pedido de penhora:

IX –
INDEFIRO o pedido de penhora do imóvel eis que, conforme consta da Certidão de Inteiro Teor de fls. 225, lavrada por meio do 2º Registro de Imóveis de Belém-PA, o bem encontra-se gravado com alienação fiduciária à Caixa Econômica Federal - CEF, pelo período de 240 (duzentos e quarenta) meses
; bem como consta com registro de penhora de ordem da Justiça do Trabalho. Assim, não se sabendo qual a real situação das dívidas acima descritas e considerando que, em 04.2018 o imóvel foi avaliado por Oficial de Justiça na quantia de R$-300.000,00 (trezentos mil reais), menos da metade do valor da presente Execução, é que deixo de registrar a penhora.
Todavia, nada impede que a parte Exequente, de posse de certidão acerca da existência da presente Execução, solicite ao Sr. Oficial Registrador que realize prenotação na matrícula do imóvel.

Nessa direção, tem-se que o agravante somente formulou o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos dos recorridos em razão da alienação fiduciária já nesta via recursal, o que, consoante o ordenamento jurídico vigente, não se sustenta, sob pena de supressão de instância, dado que o juízo de 1ª grau não teve oportunidade de se manifestar especificamente sobre a questão.

É a jurisprudência sobre o tema em deslinde:

PROCESSUAL CIVIL.
PEDIDOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ANÁLISE PELO TRIBUNAL. DESCABIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
. O pedido de acesso aos sistemas RENAJUD e BACENJUD não foi formulado nos autos originários e, portanto, não foi objeto da decisão agravada, motivo pelo qual não compete a este tribunal julgar o pleito formulado pela parte agravante, sob pena de supressão de instância. (TRF-4 - AG: 50123940920174040000 5012394-09.2017.404.0000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 16/05/2017, TERCEIRA TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS AO PROCURADOR COM BASE NA LEI Nº 15.016/17. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÌZO DE PRIMEIRO GRAU
. Caso em que o juízo de origem sequer analisou o pedido de assistência judiciária gratuita em relação ao procurador da parte autora, sendo crível tratar-se de manifestação judicial sem cunho decisório, o que não dá azo à interposição do presente recurso. A extensão do benefício de AJG é possível, desde que requerida expressamente, na forma do art. 99, § 6º, do CPC, o que deixou de fazer o procurador no caso concreto, razão pela qual o juízo não analisou o pedido. Mesmo que se pudesse cogitar de omissão suprível em grau recursal, o fato é que o agravante não postulou a concessão do benefício da AJG na petição de recurso, o que impede o juízo ad quem de proferir tal provimento.
Outrossim, a questão relativa à isenção de custas para o procurador com base pela aplicação do art. 6º, §único, da Lei nº 15.016/2017 sequer foi formulada ao juízo de origem, não sendo possível o exame da matéria originalmente neste grau, sob pena de supressão de instância.
Precedentes do TJ/RS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO, COM BASE NO ART. 932, INC. III, DO CPC, EM RAZÃO DA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. (Agravo de Instrumento... Nº 70075816322, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 21/02/2018). (TJ-RS - AI: 70075816322 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 21/02/2018, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/02/2018)

Desse modo, não vislumbro razões para modificar a decisão recorrida.
Nada impede, entretanto, seja reexaminado o pedido no juízo de origem, a partir de novos elementos de ponderação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo
in totum
a decisão ora vergastada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 08/09/2020